Tribunal: TJDFT
Processo: 0723480-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723480-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONISIO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 28377005 pelo agravado BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator